Tribunal: TJES
Processo: 0000030-16.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000030-16.2015.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVANUZA CORREIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0000030-16.2015.8.08.0065

Retificação de Nome
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
EVANUZA CORREIA X
NÃO DEFINIDO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta pela
EVANUZA CORREIA,
em face da sentença a fls. 66/67 que julgou improcedente o pedido de retificação de nome, ao fundamento da ausência de provas de que o nome de sua genitora tenha sido gravado de forma errônea, requerendo a alteração do seu registro de nascimento.

De acordo com os fatos narrados na petição inicial a fls. 02/03-v, a Apelante alega que o nome presente em sua certidão de nascimento está errado, eis que foi equivocadamente registrada com o nome de “Evanuza Correia”, quando deveria constar “Evanuza Faustino”, pois é filha de Maria da Glória Faustino e não de Maria da Glória Correia.

Em análise da documentação acostada aos autos, observa-se A fls.07/08 que foram apresentadas a certidão de nascimento da senhora Evanuza Correia, bem como o registro de sua genitora, Maria Da Gloria.

A fl. 7, o nome de sua genitora consta como “Maria Da Gloria Correia”, sendo esta filha de “Maria Oliveira”.

Já a fls. 8, o nome aparece como “Maria Da Glória Faustino”, sendo esta filha “Maria Faustino”.

Nesse sentido, nota-se que os documentos acostados não trazem segurança jurídica capaz de afastar a presunção de veracidade de um documento público, nesse caso,
a certidão de nascimento da apelante Evanuza Correia.

O Artigo 3º, da Lei 9.835/94, é claro ao abordar a fé pública presente em documentos públicos:

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Cumpre ressaltar que a certidão de nascimento de Maria da Glória Faustino, indicada como sendo sua genitora (fl. 15 e 79 dos autos digitalizados) não prova que se trata da mesma pessoa que Maria da Glória Correia, tendo em vista que o nome da avó materna é diverso em ambas as certidões.

Some-se a isso, o fato de que a senhora Maria da Glória Faustino sequer foi ouvida nos autos como testemunha.

Posto isso, não há provas nos autos de que Maria da Glória Correia e Maria da Glória Faustino, sejam a mesma pessoa.

Segundo o Artigo 109, da Lei de Registros Públicos, caberia a Apelante provar de forma inequívoca o erro presente em sua certidão de nascimento.

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Diante da incompatibilidade de informações presentes nos documentos acima citados, não se mostra evidenciado o suposto erro, capaz de retificar o nome da Apelante.

Me
diante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO CIVIL - RETIFICAÇÃO DE NOME - ERRO MATERIAL- INFORMAÇÕES INCOMPATÍVEIS - DOCUMENTO PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO

1.

A incompatibilidade de informações presentes nos documentos juntados no processo impossibilitam o
reconhecimento do suposto erro material existente no registro.

2.

As provas dos autos se mostram insuficientes para afastar a presunção de veracidade do documento público.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Recurso conhecido e desprovido.